Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-21.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-21.2018.8.14.0097

APELANTE: JOSIANA BARBOSA LOBATO, MARIA CAROLINA LOURINHO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO MÁXIMA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as rés a 3 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal; (iii) determinar se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, é válida e suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito, sendo harmônica e desprovida de vícios ou suspeitas de parcialidade.

4. A quantidade de droga apreendida, a presença de balança de precisão e o modo de acondicionamento evidenciam a finalidade de tráfico, afastando a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi correta, mas a redução da pena em apenas 1/3 com fundamento exclusivo na quantidade da droga configura
bis in idem
, pois o mesmo critério já fora utilizado na exasperação da pena-base.

6. A jurisprudência do STJ veda o uso concomitante da quantidade/natureza da droga para exasperar a pena-base e modular a fração de redução da causa especial de diminuição, devendo esta incidir em seu grau máximo (2/3), quando ausentes outros elementos desabonadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que prestado sob contraditório e sem máculas de imparcialidade. 2. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de destinação exclusiva ao uso pessoal, o que não se verifica diante das circunstâncias do caso. 3. A quantidade e natureza da droga não podem justificar, simultaneamente, a exasperação da pena-base e a redução da fração da causa especial de diminuição, sob pen
a de bis in idem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.162.851/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josiana Barbosa Lobato e Maria Carolina Lourinho da Costa apelam de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Benevides que as condenou, cada qual, à pena de 3 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 11855168).

As apelantes pleiteiam pela absolvição, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caráter eventual, pugnam pela aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) no grau máximo (ID 20656839 e ID 11855175).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23003709 e ID 11855178), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 25536767).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, que registrou a coleta de 98 (noventa e oito) invólucros com substância de aparência compatível com cocaína, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares (ID 11855125 - Pág. 4). Tal constatação foi corroborada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.01.000650-QUI, o qual atestou a presença de benzoilmetilecgonina (popularmente conhecida como cocaína) nas amostras analisadas, totalizando 29,472 gramas da substância entorpecente (ID 11855164 - Pág. 4).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
O PM Manoel Cardoso da Silva Filho,

declarou que:

(..) que recorda dos fatos narrados; que o depoente estava com o telefone da corporação; que recebeu uma denúncia anônima, via telefone funcional, que era uma ocorrência no endereço das acusadas sobre o tráfico de entorpecente; que a denúncia indicava apenas a casa; que encontraram na residência das acusadas o entorpecente apreendido; que
as acusadas estavam na residência
; que já tinha outras denúncias anônimas da mesma residência das acusadas; (..) que a droga estava em cima da mesa da residência; que as acusadas ficaram caladas; que encontraram um balança de precisão; (..) As perguntas do Advogado de defesa, respondeu, que as acusadas não reagiram; (..) As perguntas da Defensoria Pública, respondeu, que a guarnição do depoente foi quem fez a diligência; que não sabe informar se houve alguma campana antes de adentrarem a residência; (.) que quando a guarnição chegou no local, não tinha outras pessoas na residência, (...)
que a droga foi encontrada em cima da mesa: que as denunciadas estavam na mesa; (...) que não sabe informar de quem era a casa, mas que as duas acusadas estavam no local
; (..) [destaquei]

[...]

O PM Eder Carlos Santos da Silva, declarou que:

(...) que eram duas mulheres e foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente, que a denúncia chegou via telefone institucional: que a viatura tem um telefone funcional e a informação foi repassada; (...) que a localidade já era conhecida pelo tráfico; que indicaram a casa; (...) que quando se deparou com a situação as encontraram as duas moças com a droga: que o depoente não entrou na residência; que eram duas mulheres que encontraram no local; (...) que aparentava que a droga estava sendo embalada (). [destaquei]” (ID 11855167 - Pág. 3 – grifos nossos)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes de segurança tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não merece acolhida a pretensão de
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, ante a fragilidade do argumento de que as rés seriam apenas usuárias e que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva considerando a quantidade da droga apreendida, o local da abordagem, o modo de acondicionamento e a apreensão da balança digital, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar tal condição de usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Ressalte-se, por oportuno, que a criminalização da conduta não ofende o princípio da alteridade, “pois o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora é a saúde pública que abrange, não só a do usuário, como também de toda coletividade, sobretudo, considerada a cadeia criminosa que está atrelada as drogas entorpecentes” (TJMG,
ApCrim n. 0490815-39.2018.8.13.0024
, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 19.02.2020), de maneira que inexiste possibilidade para absolvição sob esse prisma.

Noutro giro
,
a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor das apelantes.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 , aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/3 em razão da quantidade de droga apreendida ((ID 11855167 - Pág. 4), aspecto que já havia sido utilizado para recrudescer a basilar.

Não obstante, tenho que a fundamentação utilizada para modular a minorante contrariou a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. A fração máxima de redução deve ser aplicada quando não há outros moduladores além da quantidade e natureza da droga já consideradas na primeira fase” (
AgRg no REsp n. 2.162.851/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024).

Nesse contexto, mantenho a basilar aplicada pelo magistrado sentenciante em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa,
quantum
que persiste estabelecido neste patamar na fase intermediária, em razão da ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, inexistindo majorante, e diante da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diminuo a pena em 2/3, resultando a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, nos moldes da sentença condenatória.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025